Tribunal: STF
Processo: RHC 59366
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-11-06
Data de publicação: 1981-11-06

Ementa:
NULIDADE PROCESSUAL, EM VIRTUDE DE EXAME PERICIAL ASSINADO POR
PERITO NÃO OFICIAL. ALCANCE DA SÚMULA 361.
NAS CIRCUNSTANCIAS DO CASO NÃO SE CONFIGURA A NULIDADE, INCLUSIVE
POR NÃO SE ACHAR COMPROVADO PREJUIZO PARA A DEFESA.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.